Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ORIUNDO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. VALOR DA DÍVIDA INFERIOR AO VALOR DO BEM. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO EXCESSO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de realização da penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos.

II. O Código de Processo Civil dispõe que o devedor é responsável por cumprir suas obrigações com todos os seus bens atuais e futuros, exceto quando limitações são especificadas por lei (artigo 789), bem como delineia a sequência preferencial dos bens ou direitos sobre os quais poderão recair a penhora (art. 835), entre eles os direitos adquiridos através de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (inciso XII).

III. O Superior Tribunal de Justiça entende que é viável penhorar direitos adquiridos sem requerer o consentimento do credor fiduciário. Isso porque essa penhora não prejudica o credor fiduciário, já que o arrematante pode substituí-lo, assumindo todas as obrigações para consolidar plenamente a propriedade do bem alienado. (REsp 1821600/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019).

IV. Na medida em que o devedor cumpre mensalmente o contrato estabelecido (pagamento das parcelas do contrato de alienação fiduciária), direitos são gradualmente incorporados ao seu patrimônio, sendo esses direitos passíveis de avaliação econômica.

V. A despeito do imóvel estar vinculado ao programa "Morar Bem", inexiste óbice a penhora dos direitos aquisitivos, já que a ação judicial não afeta o bem em si, mas sim a expressão econômica decorrente da posse do imóvel.

VI. No caso concreto, o devedor não apresentou opções mais eficientes e menos dispendiosas para saldar a dívida do condomínio (obrigação “propter rem”), razão pela qual o fato de o valor do imóvel ser significativamente maior do que o montante da dívida não impede que os direitos sobre ele sejam penhorados (Código de Processo Civil, art. 835, inc. XII), considerando a possibilidade de devolução do excesso ao devedor (art. 907 do Código de Processo Civil).

VII. Cabível a penhora sobre os direitos relativos ao bem imóvel da parte devedora, diante da relevância econômica.

VIII. Agravo de instrumento provido.